Tribunal: TJDFT
Processo: 0718973-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718973-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIGOR FRANCISCO CAMPECHE DE SOUSA AGRAVADO: FELIPE BONEMANN COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HIGOR FRANCISCO CAMPECHE DE SOUSA contra decisão (ID 235746239) da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de FELIPE BONEMANN COSTA, indeferiu a tutela de urgência pela qual o autor pretendia a busca e apreensão de carro objeto de contrato de compra e venda celebrado entre agravante e agravado. Em suas razões (ID 71781285), alega que: 1) propôs ação para rescisão contratual com pedido liminar de busca e apreensão do carro VW Saveiro 1.6 CS, cor prata, ano 2010/2011, objeto de contrato celebrado com o agravado em 25/11/2024; 2) a quitação deveria ocorrer até janeiro de 2025, todavia, o agravado, apesar de estar na posse do bem, não cumpriu a obrigação; 3) a decisão que indeferiu a tutela de urgência é genérica e não se aprofundou nos fatos e analisou os documentos apresentados; 4) a probabilidade do direito está demonstrada pelo contrato particular de compra e venda assinado em cartório, pela comprovação dos direitos sobre o veículo e pelo inadimplemento do agravado; 5) o perigo de dano decorre do risco de deterioração do veículo, do repasse a terceiros de boa-fé e do acúmulo de débitos. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão do carro ou, subsidiariamente, seja realizada a restrição via sistema RENAJUD. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 71783949). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, apesar de não ser tão evidente a probabilidade de provimento do recurso, é o caso de ser deferida a tutela recursal apenas para efetuar a restrição via sistema RENAJUD. O recorrente requer a busca e apreensão de carro que vendeu ao agravado por inadimplemento contratual. É impossível verificar eventual descumprimento à cláusula contratual a ensejar a rescisão e a consequente busca e apreensão antes de ouvir a parte contrária. O direito é controvertido; há necessidade da dilação probatória para instrução do processo. Além dos fatos demandarem maior esclarecimento, o bem transferido é objeto de alienação fiduciária. Logo, a realização de contrato entre o devedor fiduciário e terceiro deveria contar com anuência do credor fiduciário, o que não foi demonstrado. Assim, não há elementos suficientes a permitir, neste momento, a expedição de mandado de busca e apreensão. Todavia, com base no poder geral de cautela, a restrição no sistema RENAJUD é possível. A medida não representa reconhecimento de propriedade a qualquer das partes, nem prejudica o interesse do credor fiduciário. Aliás, em caso de localização do bem, permitirá o esclarecimento dos fatos necessários à solução da causa. A medida é reversível e, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo às partes em aguardar o julgamento pela Turma. DEFIRO parcialmente a tutela antecipada recursal para que o juízo efetue o lançamento da restrição de transferência e circulação do veículo no sistema RENAJUD. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator